Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA POR APROXIMADOS SETE MESES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no indeferimento da petição inicial em ação de inventário e partilha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a sentença, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte interessada em atender o justificado comando judicial de emenda à petição inicial (apresentação de documentos e de plano de partilha).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Processo Civil determina a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à petição inicial (art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I).
4. A parte que não promove as diligências necessárias nos prazos assinalados impede o prosseguimento do processo (concretamente paralisado por quase sete meses), o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
5. No mais, os princípios do acesso à justiça, devido processo legal e da cooperação não socorrem a situação em que a parte interessada não cumpre as determinações judiciais a tempo e modo.
6. Por consequência resulta acertada a sentença, amparada nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil (indeferimento da petição inicial).
VI. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1402577, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 7.3.2022